Tribunal: TJSP
Processo: 0021084-02.2006.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Embargos declaratórios visando efeitos modificativos – Decisão que trouxe a fundamentação necessária à conclusão que ali se chegou, à unanimidade – Embargos de natureza infringencial – Rejeição dos embargos, por motivado o julgado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000053482
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0021084-02.2006.8.26.0114/50002, da Comarca de Campinas, em que são embargantes
IVONETE APARECIDA RAIMUNDO ALVES, BRUNO BELARMINO ALVES,
ANDRE BELARMINO ALVES e LEANDRO BELARMINO ALVES, são embargados
UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e ASSOCIAÇÃO
EVANGELICA BENEFICENTE DE CAMPINAS.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
A.C.MATHIAS COLTRO (Presidente), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L.
MÔNACO DA SILVA.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021
A.C.MATHIAS COLTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0021084-02.2006.8.26.0114/50002 - Campinas - VOTO No 44329 - 2/4
5a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 0021084-02.2006.8.26.0114/50002 Voto no 44329
Comarca: Campinas (9a Vara Cível)
Embargante(s): Ivonete Aparecida Raimundo Alves e outros
Embargado(s): Associação Evangélica Beneficente de Campinas e outra
Natureza da ação: Plano de Saúde
Ementa: Embargos declaratórios visando efeitos modificativos
Decisão que trouxe a fundamentação necessária à conclusão
que ali se chegou, à unanimidade
Embargos de natureza
infringencial
Rejeição dos embargos, por motivado o
julgado.
Embargos de declaração: fls. 1165/1168.
Acórdão: fls. 1131/1144
Fundamentos e objetivos dos declaratórios: efeitos modificativos. Aduzem os
embargantes, em síntese, ser caso de aumentar-se o valor da indenização, na esteira
do decidido por outra Câmara, em processo diverso.
É o relatório necessário.
Por tempestivos, são os embargos conhecidos, mas rejeitados.
Não há vício nenhum no v. acórdão que, expressamente, delineou os motivos
ensejadores do valor estabelecido a título de indenização.
O fato de ter sido fixada indenização em caso outro e em valor maior, não serve de
ensejo a acolher-se os embargos, quer não apresentam qualquer omissão, contradição
ou obscuridade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0021084-02.2006.8.26.0114/50002 - Campinas - VOTO No 44329 - 3/4
Como pontuado pelo i. Min. Herman Benjamin, nos autos do EDcl na APn 841/DF:
“Os Embargos não constituem via própria para fazer prevalecer tese jurídica diferente da
acolhida no Acórdão quando, em sua essência e finalidade, não se dirigem à omissão ou
outro vício, mas a nova declaração de efeito infringente. O fato de não serem dissecados os
argumentos que as partes querem ver reconhecidos traz como consequência a certeza de
que pretendem os Embargos a declaração inversa do fundamento jurídico da decisão, o
que impede à Corte renovar o julgamento para declarar o que constituiria nova
manifestação de mérito em sentido contrário.”
[...]
Consoante pacífico entendimento de doutrina e da jurisprudência, não precisa o Tribunal
reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes, pois, ao acolher argumento
bastante para sua conclusão, não precisará dizer se os outros, que objetivam o mesmo fim,
são procedentes ou não.
A jurisprudência do Supremo Tribunal tem entendido que o que a Constituição exige é que
o juiz ou tribunal dê as razões do seu convencimento, não estando ele obrigado a
responder a todas as alegações dos réus, mas tão somente àquelas que julgar necessárias
para fundamentar sua decisão. Assim decidiu O STF, pela sua 1a Turma, no julgamento
do AI 242.237-AgR/GO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, e do RE 181.039-AgR/SP, Rel.
Ministra Ellen Gracie. Por conseguinte, não há omissão ou contradição a sanar.”
O que se entrevê é o simples inconformismo da parte com a decisão que lhe foi
desfavorável, não desafiando, todavia, a oposição de embargos.
Cumpre observar, ainda, o fato de o acórdão embargado haver examinado a matéria
discutida, segundo o que teve a turma julgadora como necessário considerar, por
unanimidade de votos, quando do julgamento do recurso do qual resultou o decisum
que ora se pretende ver aclarado.
Por outro lado e aproveitando-se este voto de outro, concernente a diverso caso,
cumpre considerar o quanto segue:
“Se o acórdão contém suficientes fundamentos para justificar a conclusão adotada, na
análise do ponto do litígio, então objeto da pretensão recursal, não cabe falar em omissão,
posto que a decisão está completa - Ademais estes embargos não são infringentes, mas sim,
declaratórios, deve a embargante deduzir a matéria em outra via - Matéria prequestionada
só poderá ser conhecida pelo Colendo Tribunal competente, nos termos das Súmulas 282 e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0021084-02.2006.8.26.0114/50002 - Campinas - VOTO No 44329 - 4/4
356 do Supremo Tribunal Federal - Embargos rejeitados. (Embargos de Declaração n.
18.968-5 - São Paulo - 3a Câmara de Direito Público - Relator: Pires de Araújo - 13.05.97 -
V.U.) .
Descabido, outrossim, interpor-se embargos nos quais se objetiva, na verdade,
revolver matéria já examinada no acórdão contra que se embarga, de forma a
transformar-se a via em novo apelo, já que a atribuição de efeitos infringenciais aos
embargos declaratórios é hipótese excepcionalíssima, o que não ocorre na espécie.
Nesse sentido, precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração sempre que os fundamentos dotados
no decisum forem claros e suficientes à sua conclusão, com citação, inclusive de
precedentes análogos do Tribunal.
2. Os efeitos modificativos dos embargos são de aplicação excepcional, condicionados à
existência inequívoca de um dos vícios apontados no art. 535 do CPC (EDcl no RMS
23406 / SC).
Em verdade, o que se tem percebido e apesar da pletora de processos que abarrotam
os tribunais, é a indevida utilização dos declaratórios com finalidades não previstas
nos dispositivos a tanto concernentes e que acaba simplesmente por aumentar ainda
mais o volume existente, em desprestígio de todos os que militam na área jurídica.
Rejeitam-se, assim, os declaratórios.
A.C.Mathias Coltro
Relator